Tribunal: STJ
Processo: 4608464-40.2007.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220155 - MG(2025/0231838-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
EMBARGANTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG096720
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH
-
ASSOCIACAO
DOS
PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56578493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f3c2f961-89d6-4653-bb88-82766dcb797c

,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56578493 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 08/05/2026 18:32:54
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: f3c2f961-89d6-4653-bb88-82766dcb797c

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2220155 - MG(2025/0231838-6)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
EMBARGANTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG096720
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH
-
ASSOCIACAO
DOS
PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração poderão ser opostos com a finalidade de eliminar da decisão
1.
qualquer erro material, obscuridade, contradição ou suprir omissão sobre ponto acerca do qual
se impunha pronunciamento, o que não é o caso dos autos.
Embargos de declaração rejeitados.
2.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CARLOS VICTOR MUZZI
FILHO e MARCELLO PICININ MUZZI ao acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.788):

AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. NATUREZA IRRISÓRIA AFASTADA. REVISÃO. NÃO
CABIMENTO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS.
INCIDÊNCIA DA AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
. A
SÚMULA 7/STJ
alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria,
necessariamente,1. novo exame do acervo fático-probatório constante dos
Documento eletrônico VDA56296026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: b5f53bfe-8b2f-4382-94aa-ea4da3b0969f

autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto
no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior. Em regra, é inviável, em
recurso especial, a revisão do critério adotado pelo Tribunal de2. origem na
fixação dos honorários advocatícios, tendo em vista a necessidade de
exame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela
. As
Súmula 7/STJ
circunstâncias do caso concreto – o valor atribuído à causa, o tempo de
duração do3. processo, o trabalho efetuado pelo causídico, a natureza e
importância da demanda – não revelam ser irrisória a quantia fixada pelo
Tribunal de origem a título de honorários advocatícios. Agravo interno
desprovido.

Sustentam os embargantes a ocorrência de omissão "em relação à
aplicação dos critérios estabelecidos nas letras
,
e , do § 3o do
do
a b
c
art. 20
CPC/1973
, aplicáveis também nos casos em que condenada a Fazenda Pública (art. 20, § 4o); e
a omissão em relação à não aplicação da
" (e-STJ, fl. 1.806).
Súmula 7/STJ
A impugnação foi apresentada (e-STJ, fls. 1.815-1.819).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são cabíveis quando existir no julgado omissão,
contradição, obscuridade ou erro de fato, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015, hipóteses não configuradas na espécie.
O acórdão embargado decidiu a controvérsia com base em fundamentação
sólida, sem omissões ou contradições. Na verdade, somente se resolveu a celeuma
em sentido contrário ao pretendido pelos insurgentes.
Ademais, o órgão julgador não está obrigado a responder a
questionamentos das partes, mas tão só a declinar as razões de seu convencimento
motivado, como de fato ocorre nos autos.
Cabe rememorar que, na espécie, conforme consignado, as circunstâncias
do caso concreto – o valor atribuído à causa, o tempo de duração do processo, o
trabalho efetuado pelo causídico, a natureza e importância da causa – não revelam ser
irrisória a quantia fixada pelo Tribunal de origem a título de honorários advocatícios.
Em regra, é inviável, no âmbito de recurso especial, a revisão do critério
adotado pelo Tribunal de origem na fixação dos honorários advocatícios, tendo em
vista a necessidade de exame de matéria fático-probatória, procedimento vedado nos
termos da
.
Súmula 7/STJ
Somente em hipóteses excepcionais, em que a fixação se mostra irrisória ou
exorbitante, é possível a revisão do valor fixado, consoante reiterada jurisprudência
desta Corte Superior, o que não é o caso dos autos.
Documento eletrônico VDA56296026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: b5f53bfe-8b2f-4382-94aa-ea4da3b0969f

Considerando apropriadamente o contexto da lide, é necessário ressaltar
que o valor atribuído à causa – em 2007 – foi de R$ 1.000,00 (mil reais), ou seja, o
montante de honorários sugerido é muito superior ao próprio valor indicado à época, e
também em nada corresponde a nenhum proveito econômico eventualmente obtido.
Por fim, evidencia-se que, em relação aos honorários de advogado fixados
nas instâncias ordinárias, sob a égide do
(como no presente caso), não
CPC/1973
pode o Superior Tribunal de Justiça reexaminar o
arbitrado a esse título, à luz
quantum
das regras supervenientes, referentes à fixação de honorários, previstas no
.
CPC/2015
Desse modo, ainda que a solução tenha sido contrária à pretensão dos ora
insurgentes, não se pode negar ter havido efetivo enfrentamento e resposta aos pontos
controvertidos.
A propósito (sem destaque no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
).
562/563
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
Documento eletrônico VDA56296026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: b5f53bfe-8b2f-4382-94aa-ea4da3b0969f

5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de
recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
, ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
, tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito
de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão
impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel. Min. Og Fernandes,
6.601/DF,
Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR
Documento eletrônico VDA56296026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: b5f53bfe-8b2f-4382-94aa-ea4da3b0969f

Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
, Rel. Min. Luis
REsp 1.498.690/RS
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
61.830/MS,
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
, Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
, Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP
Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.

Evidente, portanto, a impossibilidade de acolhimento dos presentes
aclaratórios, pois devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter
sido demonstrada a ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil de 2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no
prosseguimento do feito, caracterizada pela apresentação de recursos manifestamente
inadmissíveis ou protelatórios contra esta decisão, ensejará a imposição da multa
prevista no
§ 2o, do
.
art. 1.026,
CPC/2015
É como voto.
Documento eletrônico VDA56296026 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 29/04/2026 11:14:37
Código de Controle do Documento: b5f53bfe-8b2f-4382-94aa-ea4da3b0969f

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.220.155 / MG
Número Registro: 2025/0231838-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
024074608464
10024074608464004
10024074608464011
202300824853
24074608464
46084644020078130024
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
RECORRENTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG096720
RECORRIDO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - TETO SALARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56500369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:06
Código de Controle do Documento: 57866115-e376-4b48-88c2-2e2f46e00bcb

EMBARGANTE
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO
EMBARGANTE
: MARCELLO PICININ MUZZI
ADVOGADOS
: CARLOS VICTOR MUZZI FILHO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG059966
MARCELLO PICININ MUZZI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
MG096720
EMBARGADO
: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE
PROCURADORES : PEDRO PAULO DE ALMEIDA DUTRA - MG007263
IZABELA BOAVENTURA CRUZ CARVALHO - MG76650
INTERES.
: ASSOCIACAO NACIONAL DAS PROCURADORAS E DOS
PROCURADORES MUNICIPAIS - ANPM - "AMICUS CURIAE"
INTERES.
: APROM/BH - ASSOCIACAO DOS PROCURADORES
MUNICIPAIS DE BELO HORIZONTE
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:47:06
Código de Controle do Documento: 57866115-e376-4b48-88c2-2e2f46e00bcb